Tribunal: TJBA
Processo: 0500499-49.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação nº 0500499-49.2020.8.05.0150 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Apelado: Rogelio Recaredo dos Santos Silva Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Procuradora de Justiça: Sheilla Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. FATOS NOTICIADOS AMOLDADOS AOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP C/C O ARTIGO 7º, DA LEI Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO PARCIAL A QUO NAS IRAS, TÃO SOMENTE, DO ARTIGO 147, DO PERGAMINHO PENAL – 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO (REGIME INICIAL ABERTO). RECURSO MP. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP. PROVAS ROBUSTAS. SEGURO PROBATÓRIO, A DEMONSTRAR QUE O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA FOI DANIFICADO PELA AÇÃO CONTUNDENTE DO RECORRIDO. TESTEMUNHA VISUAL, FOTOGRAFIAS E RELATO DA VÍTIMA DE QUE TEVE QUE PAGAR POUCO MAIS DE R$ 200,00 (DUZENTOS) REAIS PARA TERCEIRA PESSOA TROCAR OS CADEADOS E “DESENTORTAR” O DITO PORTÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 0500499-49.2020.805.0150 da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas-BA, tendo como Apelante o Ministério Público Estadual e Apelado Rogélio Recaredo dos Santos Silva. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso Ministerial e julgá-lo provido, pelos seguintes argumentos expostos.